Tribunal: TJDFT
Processo: 0033755-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. INÉRCIA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A prescrição intercorrente incide no curso da Execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória.
2 – Tratando-se de Execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de seis meses, com amparo no artigo 59 da Lei no 7.357/1985.
Apelação Cível desprovida.